Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA ALIMENTÍCIA DE FILHO MENOR. ART. 833, IV, CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA
1. São impenhoráveis as verbas decorrentes de pensão alimentícia depositadas em conta bancária de titularidade da parte executada, mas pertencentes a filho menor (art. o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil).
2. O filho menor da parte devedora não pode responder por dívida que não contraiu e que não lhe diz respeito.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.